Tribunal: TJPA
Processo: 0815603-79.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815603-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0815603-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO

ADVOGADOS: RAUL LUIZ FERRAZ FILHO (OAB/PA Nº.4.228), PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA (OAB/PA Nº.30.270), INIVALDA MARQUES VASCONCELOS (OAB/PA Nº.38.617)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO nº.
0803003-13.2021.8.14.0006

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA
, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ERRO NA DOSIMETRIA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por réu condenado por latrocínio, com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, requerendo: a absolvição em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, e da ilicitude por derivação das demais provas; a revisão da dosimetria da pena; a condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença penal condenatória se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado de forma ilícita e, por consequência, se deve ser anulada; (ii) examinar se houve erro técnico na dosimetria da pena; (iii) averiguar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do direito à indenização por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade da sentença condenatória quando há provas independentes e autônomas produzidas em juízo, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, capazes de embasar a condenação.

4.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por demais elementos dos autos.

5.

O reconhecimento da autoria delitiva em juízo pela vítima, aliado a outros elementos de prova constantes dos autos, impede o acolhimento da tese de ilicitude por derivação.

6.

A dosimetria da pena incorre em erro técnico quando se negativam vetores do art. 59 do CP sem fundamentação idônea, contrariando entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

7.

No caso, as circunstâncias judiciais relativas à conduta social, às circunstâncias do crime e às consequências do delito foram indevidamente valoradas de forma negativa, devendo ser consideradas neutras.

8.

A agravante da reincidência não subsiste ante a comprovação da absolvição do revisionando no processo utilizado para sua configuração, impondo-se a exclusão da majoração da pena na segunda fase da dosimetria.

9.

A indenização, por erro judiciário, exige a demonstração de absolvição do réu ou de excesso de prisão, o que não se verifica na espécie, uma vez que a condenação foi mantida e não há comprovação de prisão além do tempo fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades legais no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade da condenação quando corroborada por provas autônomas e suficientes produzidas em juízo.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e alinhada a outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

3.

A pena-base não pode ser exasperada com base em valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta e adequada.

4.

A agravante da reincidência deve ser afastada se o processo utilizado para sua configuração resulta em absolvição.

5.

A indenização por erro judiciário somente é cabível quando demonstrada a absolvição do réu ou excesso injustificado de prisão, hipóteses não verificadas no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, arts. 57, 226, 386, VII, 621, I, 630; CP, arts. 59 e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.162.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no HC 832.360/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.456.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024; TJPA, RvCr 0003964-73.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Bitar, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, por maioria,
vencido o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que votou pela absolvição do requerente, e vencida, em parte, a Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra
, julgar parcialmente
procedente o pedido revisional,

nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal com pedido de liminar
, proposta por
TAILSON MARTINS MONTEIRO,
por intermédio de advogado, visando a cassação da sentença transitada em julgado proferida pela
5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou a pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa no regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal no âmbito do
processo criminal nº. 0803003-13.2021.8.14.0006
(ID 22170586).

Contrariamente à sentença penal condenatória, o ora requerente interpôs recurso de apelação criminal, alegando a insuficiência de provas para o édito condenatório; contudo, o Exmo. Desembargador Relator Rômulo José Ferreira Nunes, exarou voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo acolhido à unanimidade pela E.2ª Turma de Direito Penal desta Corte Estadual (ID 22170587).

Houve o trânsito em julgado para o Ministério Público em 13/05/2022 (ID 22170589 – fls.481/484) e para a Defesa, em 03/10/2023 (ID 22170588).

Na petição inicial, o revisionando requer: a) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; b) em sede de liminar, que o requerente seja posto em liberdade ou, subsidiariamente, haja aplicação de medidas cautelares diversas da prisão até que se julgue o mérito da ação revisional; c) no mérito, pugnou pela (i) anulação da sentença penal transitada em julgado para absolver o revisionando; (ii) ou, alternativamente, pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta para haver o decote do vetor do art.59 do CP relativos às circunstâncias do crime e a conduta social; a negativação do comportamento da vítima na 1ª fase de dosimetria da pena e a exclusão da circunstância agravante da reincidência na 2ª fase de cálculo da pena; (iii) a condenação do Estado para pagamento de indenização devida nos termos do art.630, do CPP.

Em decisão de ID 22191220, acolhi o pedido de gratuidade de justiça e indeferi o pedido de liminar proposto.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e procedência da revisão criminal a fim de que seja declarado nulo o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, bem como reconhecida a insuficiência de provas para a manutenção da condenação, determinando-se, por consequência, a absolvição do requerente (ID 22724514).

No petitório de ID 22724514, o requerente postulou a concessão de tutela de urgência incidental, considerando os termos do parecer ministerial.

Em decisão de ID 22817954, indeferi o pleito postulado.

É o relatório.
À
Douta Revisão.

VOTO

VOTO
.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em juízo de admissibilidade, verifico que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, estando instruído com a sentença penal condenatória transitada em julgado, respectiva certidão de trânsito em julgado e guia de recolhimento definitiva, além de estar assentado no art.621, I, do CPP (
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos)
.
Sendo assim, conheço da ação revisional.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO REVISIONANDO DIANTE DA ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA E DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI.

Segundo o requerente, o magistrado de 1º grau de jurisdição, ao fundamentar a decisão condenatória, concluiu
equivocadamente
pela prova da autoria delitiva do revisionando com base,
exclusivamente,
em reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pela vítima Thais Ramos dos Santos, aliado ao depoimento judicial desta, que apenas ratificou a declaração em sede policial.

Ademais, argumenta que, em sede de apelação, o E. Tribunal de Justiça manteve
equivocadamente
a condenação do revisionando com base no mesmo acervo probatório.

Contudo, sustenta que a condenação do requerente não pode subsistir, pois contraria ao texto expresso da lei penal, o que habilita o ajuizamento da presente ação revisional com fundo no art.621, I, do CPP.

Segundo a Defesa, a vítima compareceu em três oportunidades na delegacia, nos dias 19/11/2020 e 22/11/20222, para registrar boletim de ocorrência, quando disse não conhecer os assaltantes que invadiram a sua casa; e, no dia 16/12/2020, quando prestou depoimento perante à autoridade policial relatou que “(...) soube por terceiros tratar-se de Tailson, e que o conhece”.

Diante desse contexto, a Defesa alega que o revisionando foi inserido na cena do crime, em decorrência da imaginação popular, que incutiu na vítima uma informação até então inexistente, a respeito de quem poderia ser os envolvidos no delito.

De acordo com a Defesa, após o revisionando ter “surgido” no depoimento da vítima, foi reconhecido por fotografia, na delegacia, sem que tenham sido observadas as formalidades dispostas no art.226 do CPP.

Nesse contexto, advoga que: (i) o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Thais Ramos dos Santos se constitui em prova ilícita e ilegítima, nos termos do art.57 do CPP, pois não observou o procedimento de reconhecimento disposto no art.226 do CPP; (ii) a ratificação da vítima em juízo, quanto ao reconhecimento do revisionando, como um dos autores do ilícito penal é nula por derivação, pois o vício de origem foi tão apenas replicado na instrução processual e sua repetição em juízo não afasta a contaminação que lhe deu origem.

Nesse prisma, postula a declaração da nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico do revisionando realizado no inquérito policial por inobservância do procedimento previsto no art.226 do CPP e, por derivação, a nulidade absoluta das provas produzidas durante a instrução processual, devendo, por conseguinte, ser anulada a sentença penal condenatória transitada em julgado, para absolver o revisionando nos termos do art.386, VII, do CPP.

Feitos os esclarecimentos acima, passa-se a análise da tese defensiva.

De início, para a melhor compreensão, cumpre esclarecer que o requente, juntamente com os nacionais MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA e ELIAQUIM ALVES NOBRE, foram acusados e condenados em sentença penal transitada em julgado pelo cometimento do crime de latrocínio consumado, eis que, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, no dia 18/11/2020, por volta de 03h30min, pertences diversos (01 aparelho de televisão SAMSUNG de 32 polegadas, 01 caixa de som Watson; roupas e sapatos; 01 aparelho celular LG 40S, 01 aparelho celular LG K9, 01 aparelho celular SAMSUNG J1 Mini) e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) da residência das vítimas Clóvis Lisboa Lima e Thais Ramos dos Santos, ocasião na qual o Sr. Clóvis Lisboa Lima foi surpreendido com o disparo de arma de fogo em seu abdômen, contudo, a despeito do socorro prestado no Hospital Metropolitano, evoluiu para óbito no dia 22/11/2020.

Analisando detidamente a documentação acostada pela Defesa,
verifico que a vítima Thais Ramos dos Santos, esposa do comerciante assassinado, prestou depoimento na delegacia, em 18/11/2020 (ID 22170589 – fls.17/18), quando relatou as circunstâncias em que ocorreu a ação delitiva da qual, juntamente com seu marido, foram alvos e este veio a ser atingido com disparo de arma de fogo, evoluindo para óbito no hospital, dias depois.

Pelo seu depoimento extrajudicial, verifico ter a ofendida declarado que, soube por terceiros, que o nacional TAILSON, de vulgo “CABEÇÃO”, ou o nacional conhecido pelo vulgo “TRÓIA” teriam participado do assalto. Coleciono o trecho em questão:

que “(...) soube por terceiros, que um dos autores do crime em tela é também o nacional
TAILSON, vulgo “CABEÇÃO”
, o qual também conhece e sabe que ‘CABEÇÃO’ e ‘MATEUSINHO’ cometem crimes de roubos e tráficos juntos no Bairro Águas Lindas; QUE, também tomou conhecimento por comentários de terceiros de que um terceiro autor do crime seria um individuo que é filho de um nacional conhecido no bairro pelo vulgo “TRÓIA”, morador da Rua dos Mártires, nesta circunscrição policial, porém não sabe informar a qualificação de ambos. (...)”

A despeito da aparente dúvida e incerteza indicada, depreendo que a vítima sobrevivente e presente na cena do crime, procedeu ao reconhecimento fotográfico dos assaltantes na delegacia, ocasião na qual lhe foram exibidas várias fotográficas, digitalizadas no computador, momento em que identificou os três assaltantes envolvidos no fato criminoso, MATEUS EMERSON MORÃO TEIXEIRA (vulgo “MATEUSINHO”), ELIAQUIM ALVES NOBRE e o ora requerente, de vulgo “CABEÇAO”, consoante os termos do seu depoimento (ID 22170589 – fls.17/18) e do auto de reconhecimento de pessoa (ID 22170589 – fl.21).

De fato, o procedimento de reconhecimento dos meliantes na delegacia não observou as formalidades previstas no art.226 do CPP, visto não constar a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, fazendo-o, tão somente segundo as fotografias que foram apresentadas, no âmbito do procedimento, para se auferir se os nacionais possuíam características similares entre si.

Todavia, constato, por meio da transcrição do seu depoimento judicial contida na sentença penal condenatória (ID 22170586) e no acordão que a manteve (ID 22170587), que Thaís Ramos dos Santos, conferiu certeza quanto à identificação dos comparsas MATEUS E ELIAQUIM – a quem já conhecia da vizinhança, bem assim descreveu as vestimentas do terceiro assaltante (o revisionando), esclarecendo a forma pela qual o reconheceu na delegacia e ratificou o reconhecimento anteriormente realizado. Nesse sentido, aduziu que:

“(...) que o terceiro que entrou estava com chapéu baixinho, camisa manga longa e calça; (...)
que em relação ao terceiro homem quando viu a fotografia bateu algumas características que tinha passado para a polícia
; (...)
que reconheceu Tailson por fotografia porque ‘batia’ as características; que ele era uma das pessoas que estavam na sua casa no dia do roubo.”

Em atenção ao parecer da Procuradoria de Justiça (ID 22724514), esclareço que, ao responder as indagações do Promotor de Justiça atuante no 1º grau de jurisdição, a vítima aduziu, em relação ao terceiro meliante envolvido no assalto, que “Eu vi...só que assim...como não conheço muito assim...algumas coisas que eu falei bateu...eu não vou dar certeza...mas algumas características que eu falei...bateu na foto do terceiro.” (mídia de ID 22170595).

Contudo tais declarações não podem ser vislumbradas de forma isolada, eis que, ao ser inquerida pela magistrada condutora do feito, confirmou o relato segundo o qual “(...) reconheceu Tailson por fotografia porque ‘batia’ as características; que ele era uma das pessoas que estavam na sua casa no dia do roubo.”

Logo, entendo que as declarações prestadas, em juízo, pela ofendida são elucidativas e também atribuem, com convicção, à autoria delitivo do ilícito penal ao revisionando, de modo que a inobservância das formalidades legais dispostas no art.226 do CPP, não possui o condão de redundar na automática absolvição do requerente ou eivar de ilicitude o depoimento judicial da ofendida e as demais provas produzidas em juízo.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual “(...) a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Nessa senda, a Excelsa Corte também preceitua que “(...) eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

De outro vértice, é importante enfatizar que a palavra da vítima possui relevante valor probatório perante os crimes patrimoniais, geralmente cometido sem a presença de outras testemunhas, mormente quando alicerçado em declarações firmes e contundentes, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...)” (STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Não menos importante é trazer à baila transcrição do depoimento que foi prestado no inquérito policial, pela testemunha TARCISA SILVA CASTRO, vizinha dos ofendidos e quem prestou socorro as vitimas. Confira-se

”QUE, é vizinha da vítima CLÓVIS LISBOA LIMA, a quem o chamava de "JUNIO"; QUE, no dia e hora do fato, a depoente estava em sua residência dormindo, quando foi acordada aos gritos pela sua vizinha THAIS, esposa da vítima, pedindo socorro, pois seu marido estava morrendo: QUE, imediatamente a depoente foi ao encontro da vítima;
QUE, quando chegou na casa, viu CLÓVIS sangrando no abdômen, porém consciente; QUE, a depoente conseguiu ainda conversar com a vítima e lhe perguntou quem havia cometido o crime, tendo CLÓVIS lhe dito: "TARCÍSIA, FOI O MATEUS, FOI O MATEUS! TARCÍSIA, FOI O MATEUS, O 'CABEÇÃO' E O 'RATO" QUE FIZERAM ISSO! ELES VIERAM BUSCAR O DINHEIRO QUE EU TINHA IDO BUSCAR NA AREA UMI" (textuais); QUE, a depoente diz ainda que CLÓVIS, quando ainda estava na maca se dirigindo para dentro da ambulância pelos paramédicos, disse para os policiais militares que ali estavam que os autores do crime eram MATEUS, "CABEÇÃO" e "RATO";
QUE, a depoente conhece MATEUS, o qual é conhecido na área como "MATEUSZINHO", e sabe que o mesmo é muito perigoso, pois pratica roubo e tráfico no bairro, sabendo ainda que ele morava perto da casa da vitima: QUE, tem conhecimento que há mais ou menos dois anos, "MATEUSINHO" e "CABEÇÃO" já haviam cometido um roubo contra CLOVIS, o qual, na época, reagiu e foi agredido fisicamente; QUE, a depoente conhece "CABEÇÃO" apenas de fama, não sabendo informar nada sobre suas características; QUE, a depoente não conhece o indivíduo de vulgo "RATO"; QUE, perguntado a depoente se, em conversa com CLOVIS, o mesmo chegou a dizer quem fez o disparo de arma de fogo? Respondeu que não viu, pois já foi acordado com o tiro”. (grifo nosso- fls.40 do IP – ID 24042667).

O depoimento acima transcrito foi prestado pouco mais de um mês após o fato criminoso.

Em juízo a testemunha, confirma substancialmente as declarações prestadas na polícia, divergindo apenas em relação ao nome dos autores do crime. Confira-se.

“
que era vizinha da vítima; que a esposa da vítima saiu gritando o nome da depoente na rua dizendo que o marido dela tinha sido atirado; que quando chegou na casa deles a vítima estava baleada; que quando chegou viu tudo revirado, armário virado, roupas no chão, colchão de ponta cabeça e ele estava no chão com um tiro na barriga; que quando ele viu falou: “amiga, atiraram em mim”; que ele falou foram três;
que perguntou para a vítima quem era e ele disse que não sabia quem tinha atirado nele
; que ele estava muito consciente; que ouviu da esposa da vítima que foram três homens que haviam entrado na casa para pegar dinheiro; que ele vendia água e gás; que ele estava muito machucado;
que não ouviu nada a respeito da identidade dos três; que a vítima não falou para a depoente o nome de quem tinha atirado nele
; que não lembra se a esposa dele falou o nome de alguém como autor do crime; que Mateus mora próximo da casa da vítima; que sabe quem é a mãe de Mateus; que a última vez que viu Mateus ele tinha uns 14 anos; que não sabe onde ele mora; que não conhece os outros dois denunciados; que a depoente foi quem chamou a polícia e a ambulância; que a polícia chegou rápido, mas a ambulância demorou muito; que ouviu de Junior que foi subtraído uns 2 mil reais, além de tv, som e outras coisas; que levaram os objetos na mão “ (grifo nosso – ID 56527451).

De modo que, o testemunho de Tarciso Castro, ainda que não confirme a participação do revisionandos no crime, contrariamente ao que alegou na policial, não é suficiente para afastar sua participação no crime na medida em que a versão policial se coaduna com a prova judicializada, notadamente as declarações da vitima sobrevivente, nas quais se fundamentou a sentença revisionada.

Nesse contexto, forçosa a mantença da sentença penal condenatória, considerando a inexistência da invocada hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei ou evidência dos autos,

julgando improcedente a ação revisional, neste particular.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.

De acordo com a Defesa, é devido o redimensionamento da pena imposta ao revisionando, pois se revela “contrária à evidência dos autos” nos termos do art.621, I, do CPP.

Nesse prisma, o requerente alega que (i) na 1ª fase de dosimetria, os vetores circunstâncias do crime e conduta social foram reputadas desfavoráveis, utilizando-se de argumentação divorciada dos elementos probatórios produzidos nos autos; o vetor do “comportamento da vítima” foi valorado equivocadamente de forma neutra, pois, em verdade, “(...) a vítima registrou no BOP 00331/2020.100772-5 que ‘houve contenda’ durante a ação delituosa, vide Id. 24042665 - Pág. 4 da AP.”; (ii) na 2ª fase de dosimetria, é devido o decote da agravante da reincidência, pois o requerente foi absolvido no processo criminal utilizado para fins de reincidência (Processo nº.0014886-29.2017.8.14.0006)

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que “(...)Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, (...)”. (TJPA – Revisão Criminal – Nº 0003424-25.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/08/2020)

Nessa linha, a E. Seção de Direito Penal compreende também que “(...) a utilização de fundamentação inidônea para exasperação da pena base constitui erro técnico passível de correção por via de revisão criminal (...)” (TJPA – Revisão Criminal – Nº 0003964-73.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/08/2020)

Portanto, estando autorizado o reexame da dosimetria da pena via revisão criminal nas hipóteses enunciadas na jurisprudência deste E. Tribunal,
transcrevo a dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 22171174),
considerando que o v. acordão apenas de deteve na análise quanto à autoria e materialidade delitiva (ID 22171175). Confira-se:

Do réu
TAILSON MARTINS MONTEIRO:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 40155159 (Súmula nº 444, do STJ), cediço que a reincidência será analisada na próxima fase da aplicação da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada ao cometimento de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: desfavoráveis na medida em que atou com elevado grau de crueldade em relação à esposa e à filha da vítima;

- consequências: desfavoráveis, pois os bens subtraídos não foram recuperados;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso

Assim, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e no pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presente a agravante da reincidência (processo n° 00148862920178140006), elevo a pena para
23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de outras causas modificadoras.

Incabível a substituição para todos os acusados.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o
fechado
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Da análise da dosimetria da pena, constato que o magistrado sentenciante elevou a pena-base no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa em relação ao mínimo legal – 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (latrocínio consumado – art.157,§3º, II, CP) em decorrência da negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
conduta social
, às
circunstâncias do crime
e a
consequências do crime
, resultando, assim, na pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que a “(...) valoração negativa dessa circunstância [demanda] a demonstração inequívoca de um comportamento habitual desajustado”, pois “(...) a constatação de um fato isolado na vida do condenado também não pode, por si só, macular a sua conduta social, que exige comprovação do seu caráter permanente” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118 e 121)

Idêntico ensinamento é chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, para o qual “(...)

a conduta social do acusado deve levar em conta a forma como o mesmo se relaciona em sociedade, no seio de sua família e trabalho.”

(STJ, AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juízo de Origem indicou que que a conduta social do requerente era “
voltada ao cometimento de delitos”, o que não condiz com os parâmetros doutrinário e jurisprudencial indicados,
motivo pelo qual acolho a insurgência defensiva e reputo a circunstância judicial da conduta social como neutra.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.128.)

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame, pois o requerente “(...)
atou [atuou] com elevado grau de crueldade em relação à esposa e à filha da vítima; (...)”. (sic)

Contudo, à vista do depoimento da vítima constante da sentença penal e do v. acórdão proferido e ouvindo atentamente as declarações por ela prestadas, verifico que a fundamentação adotada não condiz com os fatos apurados durante a instrução processual, não havendo qualquer menção da vítima que fora tratada dessa maneira ou qualquer declaração da qual se pudesse inferir essa conclusão.
Desta feita, entendo que assiste razão à Defesa neste particular, devendo o vetor da conduta social ser valorado como neutro.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.130).

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que “(...) a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio (...) de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. Precedentes.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância judicial em análise, pois “
os bens subtraídos não foram recuperados”. Entretanto,
a fundamentação expedida não se revela cabível, pois não fora feita menção ao prejuízo material sofrido pela vítima
além daquele inerente ao fato criminoso
, não sendo a mera falta de restituição dos bens subtraído como motivo idôneo para o recrudescimento da pena-base. Sendo assim,

afasto, de ofício, a negativação do vetor.

Relativamente ao
comportamento da vítima,
a Defesa alega que
foi valorado equivocadamente de forma neutra, pois, em verdade, “(...) a vítima registrou no BOP 00331/2020.100772-5 que ‘houve contenda’ durante a ação delituosa, vide Id. 24042665 - Pág. 4 da AP.”.

Em exame da documentação acostada pela Defesa, observo que, no Boletim de Ocorrência registrado em 22/11/2020, há menção de que “(...) a vitima tivera sua residência invadida por vários homens (não identificados), que passaram a subtrair os pertences da casa, houve contenda, tendo a vítima [ofendido falecido] sido lesionada a tiros” (ID
22171177 – fl.13).

No tocante ao
comportamento da vítima
, tem-se que “quando o comportamento da vítima, de algum modo, contribui para a prática do delito, esta circunstância deverá ser atestada pelo Juiz na sentença” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.132). Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)

Em exame da sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada como neutra, pois

a vítima “(...) em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso (...)”, o que se mostrou consentâneo com a instrução processual, considerando que a vítima
Thaís Ramos dos Santos (esposa do ofendido falecido no assalto)
não relatou nenhum evento do qual se pudesse inferir que ela ou o seu marido tenham instigado, provocado, desafiado ou facilitado a conduta delitiva.
Logo, irreparável a sentença penal condenatória, neste particular.

Nesse contexto, altero a pena-base anteriormente fixada, passando a dosá-la no mínimo legal de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, constato que o Juízo Revisionando elevou a pena
para 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa
decorrência do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência em razão dos autos do
Processo n° 0014886-29.2017.8.14.0006,
a qual tornou concreta e definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.

Contudo, observo que, por meio da documentação acostada pela Defesa, que o requerente foi absolvido no âmbito do Processo n° 0014886-29.2017.8.14.0006, tramitado no Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, quanto às acusações de cometimento dos crimes insertos no art.157, §2º, II c/c art.288, ambos do CP.

Sendo assim, afasto o recrudescimento da pena intermediária em decorrência da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas,
fixo a pena concreta e definitiva no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença penal condenatória transitada em julgado.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART.630, DO CPP.

De início, cumpre a transcrição do art.630 do CPP para melhor compreensão da controvérsia. Confira-se:

“Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§ 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2
o
A indenização não será devida:

a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a acusação houver sido meramente privada.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a interpretação que vem sendo dada ao art. 630 do CPP, tanto por esta Corte quanto pelo Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a vítima de erro judiciário tem direito a receber indenização do Estado, em casos de desconstituição de sua condenação em sede de revisão criminal ou de excesso injustificado de sua permanência na prisão.” (RvCr n. 3.900/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 15/12/2017.)

O entendimento jurisprudencial em vigor tem como base a literalidade do disposto no art.5º, inciso LXXV, da CF/88, cujo teor se transcreve:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

No presente caso concreto, não restaram satisfeitas as hipóteses de concessão da indenização pretendida, eis que a decisão condenatória, transitada em julgado, foi mantida e não há noticiais nos autos de excesso injustificado na prisão do revisionando.

Sendo assim, indefiro o pedido postulado.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO da revisão criminal proposta
e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para redimensionar a penda definitiva do revisionando para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025